Tribunal: TJSP
Processo: 2058934-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Títulos de crédito (cheque). Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Penhora de fração ideal de bem imóvel. Pretensão da exequente de adjudicar a fração penhorada. Inconformismo manifestado pelo executado, no sentido de ser impossível a adjudicação, em razão da existência de outros credores, inclusive preferenciais, que também penhoraram o imóvel. Rejeição. Reforma.

Ementa:

Títulos de crédito (cheque). Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Penhora de fração ideal de bem imóvel. Pretensão da exequente de adjudicar a fração penhorada. Inconformismo manifestado pelo executado, no sentido de ser impossível a adjudicação, em razão da existência de outros credores, inclusive preferenciais, que também penhoraram o imóvel. Rejeição. Reforma. Adjudicação que, no caso concreto, não se mostra possível.
O executado não está a defender direito alheio em nome próprio, fora das hipóteses legais – mas, sim, a defender seu direito de destinar seu bem ao pagamento de seus credores preferenciais. Com efeito, terceiro também penhorou o imóvel e requereu o recebimento do saldo da alienação do imóvel penhorado. E a União já manifestou interesse na reserva de crédito sobre o produto do leilão, para satisfação de seu crédito preferencial. Não se olvida de que a adjudicação seja um direito do exequente. No entanto, esse direito deve ser exercido dentro dos limites da lei, não podendo seu exercício atingir a esfera jurídica de terceiros. Há outros credores do proprietário do imóvel, inclusive preferenciais, que também têm interesse na satisfação de seus créditos exequendos. A existência de pretendentes sobre o produto da execução, independentemente da natureza preferencial dos respectivos créditos, inviabiliza a adjudicação, pois prejudicaria os demais credores do proprietário do bem penhorado. Afigura-se imprescindível o praceamento do imóvel e o posterior pagamento dos credores do executado, segundo a ordem de preferência.
Agravo provido.